Tribunal: STF
Processo: Rcl 26881
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. RE 785.664/RJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Quanto às questões surgidas no contexto da fase de cumprimento de sentença a qual tramitou no Tribunal de origem, em especial sobre a representatividade sindical e o interesse de outras entidades sindicais em obterem as parcelas que eventualmente lhes caibam, trata-se de matéria estranha à controvérsia decidida no bojo do RE 785.664/RJ, não podendo esta Corte decidir além dos limites objetivos e subjetivos da causa originária em reclamação constitucional.



    II- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    III - É incabível utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte.



    IV- Agravo a que se nega provimento.